Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-46.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004993-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAULO VITOR REZENDE - CPF: 434.504.248-82 (RECORRIDO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (RECORRENTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECUSA DE EMBARQUE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. POLÍTICAS INTERNAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 246641168, na reclamação nº 1004993-46.2024.8.11.0002, do JEC do Cristo Rei de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; - ausência de falha na prestação de serviço; - inexistência de dano moral indenizável
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

Narra o Recorrido que ao adquirir passagens de ônibus para mudança de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, a família foi informada de que poderia transportar dois cães de estimação. No entanto, no momento do embarque, o transporte dos animais foi impedido pelo agente da empresa e pelo motorista, que sugeriram o abandono dos cães na estrada.

A Recorrente, por sua vez, argumenta que possui normas claras e procedimentos para o transporte de animais, os quais não foram seguidos pelo autor. Alega que o autor não informou a intenção de transportar os cães no momento da compra das passagens e não cumpriu as exigências necessárias, como a obtenção de autorização prévia e apresentação de documentos.

- da prova produzida

A parte Recorrida não comprovou que informou previamente à Recorrente sobre sua intenção de viajar com animais de estimação ou que recebeu autorização para o transporte.

A alegação de que os funcionários teriam garantido a permissão, é incompatível com as regras internas da empresa, que exigem autorização prévia e cumprimento de requisitos específicos, para o transporte de animais de estimação.

Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

- da
inexistência de regulamentação federal específica que obrigue as empresas de transporte rodoviário a aceitarem animais de estimação em viagens interestaduais

A inexistência de uma regulamentação federal específica que obrigue empresas de transporte rodoviário interestadual a aceitarem animais de estimação em suas viagens gera uma lacuna normativa que deixa a critério das próprias empresas a definição de suas políticas internas para tal serviço. Enquanto normas gerais, como o Decreto nº 2.521/1998 e a Resolução ANTT nº 1.383/2016, abordam de maneira indireta o tema, permitindo que empresas recusem o transporte de animais que não atendam a determinados requisitos sanitários e regulamentares, não há imposição de aceitação universal para animais de estimação.

Assim, cada empresa pode estipular requisitos como prévia autorização, apresentação de documentos como carteiras de vacinação e atestados de saúde, e até a concordância de outros passageiros, especialmente em viagens de longa duração. Essa ausência de regulamentação específica, portanto, transfere ao passageiro o dever de verificar, previamente à aquisição de passagens, as políticas da empresa contratada para evitar transtornos futuros.

Além disso, a liberdade das empresas para estabelecer suas políticas é legítima, desde que tais regras sejam claras, acessíveis e compatíveis com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé e a transparência.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO. DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULADORAS CONSTANTES DO DECRETO 2.521/98 E DAS CONDIÇÕES GERAIS DA EMPRESA POR PARTE DO PASSAGEIRO. DETERMINAÇÃO DE DESEMBARQUE DO PASSAGEIRO. CONDUTA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESEMBARQUE EM TRECHO ALHEIO AO PREVISTO PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS. ATO ILÍCITO OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior (art. 734), assim como a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador (art. 738), cabendo, portanto, ao autor a comprovação da alegada prática do ato ilícito ou da má prestação do serviço, com o respectivo nexo de causalidade com os danos suportados. O transporte intermunicipal de animais domésticos é regulado pelo Decreto nº 2.521/98, de acordo com o qual, o usuário dos serviços terá recusado o embarque ou determinado seu desembarque, quando transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares. De acordo com as condições gerais da empresa, seria necessário que o apelante, além do correto acondicionamento do animal, observando as condições de higiene, e apresentação do cartão de vacinação, adquirisse dois bilhetes de passagem já que estava viajando sozinho. Da mesma forma, obter a concordância de todos os passageiros, a fim de evitar situações desagradáveis, já que algum passageiro poderia apresentar alergia ou qualquer outra condição que impossibilitasse viajar no mesmo veículo em que se transporta um animal de estimação, sobretudo por tratar-se de transporte público.
O apelante não logrou êxito em comprovar que obedeceu todas as normas regulamentadoras da empresa, que pudesse demonstrar o ato ilícito ou a má prestação do serviço e os alegados danos morais, como também não comprovou que o desembarque se deu em trecho alheio às paradas previstas pelas Agências Reguladoras, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, imposto pelo art. 373, inciso I, CPC.
A determinação de desembarque se torna legítima, porquanto constitui exercício regular do direito da empresa, a teor do que dispõe o art. 188, inciso I, do CC. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500010.73.2016.805.0078 em que figura como apelante Michel Passos e apelado Gontijo de Transportes Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.
(TJBA – 3ª CC – RApC nº 05000107320168050078 – relª. Desembargadora ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA – DJe 22/10/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024